Tribunal: CARF
Processo: 13161.720175/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720175/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.611 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
PAULO WESTIN LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo
ao ano base questionado.
GLOSA
DE
ÁREA
DECLARADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP).
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720175/2007-11
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa da área de preservação permanente de 457,6 ha.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PAULO WESTIN LEMOS contra o
Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada, tendo
em conta que o laudo técnico apresentado não seria apto a comprovar a existência das áreas não
tributáveis (preservação permanente e reserva legal) e o VTN declarado.
O Acórdão recorrido (e-fls. 119 e seguintes) assim dispõe:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 55 a 59, através da qual
se exige do interessado, o Imposto Territorial Rural – ITR, relativo ao exercício de
2004, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 118.803,76, incidente sobre o imóvel rural denominada “Fazenda Sertãozinho”, com
NIRF – Número do Imóvel na Receita Federal – 0.754.043-4, localizado no município
de Nova Andradina/MS.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 58 e 59. Constou da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (56 e 57) a citação da fundamentação legal
que amparou o lançamento e as seguintes informações, que o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos que comprovassem a área de
preservação permanente e o valor da terra nua declarados nos exercícios mencionados.
Constou da descrição dos fatos, que o motivo da glosa da área de preservação
permanente é que o contribuinte regularmente intimado, apresentou apenas o Mapa do
imóvel, desacompanhado de Laudo Técnico e a Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART, embora tenha apresentado o Ato Declaratório Ambiental – ADA; a alteração do
VTN declarado é que non Laudo de Avaliação foi informado o valor de R$
2.397.259,37, porém foram utilizados fatores de homogeneização com ajustes inferiores
ao previsto no item 9.2.3.5, “d” da NBR 14.653-3 da ABNT.
Cientificado do lançamento em 12/05/2008 (fls. 70), o interessado apresentou, em
27/12/2007, a impugnação de fls. 91 a 96, onde argumentou, em suma, o que segue:
- apresenta complementação ao Laudo de Avaliação anteriormente apresentado durante
o procedimento fiscal;
- apresentação de laudo técnico para comprovar a existência da área de preservação
permanente, buscando comprovar as restrições de uso do imóvel em relação aos padrões
normais da região.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 76 a 110”.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

A decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 129 e seguintes, a recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração. Aduz ainda o seguinte:
Preliminar de:
- Nulidade do julgamento de primeira instância, diante da ausência de apreciação
das provas e documentos apresentados pelo Recorrente, enaltecendo “excesso de rigor quanto à
forma”;
No Mérito
- recebimento do laudo técnico complementar e o respectivo reconhecimento da
existência das áreas não tributáveis, as quais constam no ADA e à margem da matrícula;
- que seja desconstituído o auto de infração e o lançamento suplementar, em
virtude da realidade fática do imóvel;
- caso não haja o referido cancelamento, que se reconheça a existência das áreas
de preservação ambiental, fazendo constar no cômputo de eventual crédito suplementar
porventura existente, readequando, portanto, o ITR2004 da área.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O recorrente alega que não foi observado o devido processo legal e que o ato
administrativo estaria o auto de infração com vício de nulidade formal, uma vez que o
lançamento não estaria com o numero da matrícula do agente que lavrou o auto de infração.
Ocorre que a notificação de lançamento - No 01402/00131/2007, de e-fl. 60,
consta a assinatura do fiscal que realizou o lançamento, Sr. Marcelo Rodrigues de Brito,
Matrícula 00057063, sendo, portanto, cumprido requisito formal do PAF.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Portanto, afasto a preliminar
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já os artigos 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração do valor da terra nua-VTN, é verificado o imóvel por
natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata
nativa, floresta natural e pastagem natural. Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras- SIPT, em seus artigos 1o ao 4o.
O contribuinte intimado para apresentar o laudo de avaliação, e não o fazendo,
acaba tendo o lançamento realizado por meio do SIPT.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio, que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola,
dimensão, localização, localização e área da terra, conforme seguem os artigos citados:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001).
Assim, qualquer irresignação por parte do recorrente, deve ser refutado por meio
de Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas
- NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima.
No que diz respeito a esse item, conforme relato da autoridade lançadora, o Laudo
apresentado pelo contribuinte em atendimento à intimação não atingiu o grau de fundamentação
I1, em virtude da utilização de fatores de homogeneização fora do intervalo compreendido entre
0,80 e 1,20, consoante o item 9.2.3-"d" da NBR 14.653-3.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

Assim, não tem como acatar as informações do laudo para a revisão do VTN.
DAS ÁREAS TIDAS COMO PRESERVAÇÃO E ISENTAS DO ITR
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquicola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
[...]
§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o , deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas de interesse ecológico e de servidão florestal, nos termos da referida lei.
Depreende-se, do texto transcrito, que a lei não exige que o contribuinte, ao
entregar sua declaração do ITR, anexe os comprovantes das informações nela contidas, e isso
vale também para a comprovação das áreas isentas do imposto. Isto é próprio do lançamento por
homologação, como é o caso do ITR, em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o
pagamento do tributo sem que haja prévio exame da autoridade administrativa.
Todavia, para efeito de exclusão da área referida área na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65, o
contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória. (redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório.”
No caso em exame, os fatos geradores objeto do lançamento ocorreram em
2003, quando as normas acima já estavam em vigor, razão pela qual a apresentação do ADA já
era uma condição para que o Recorrente pudesse se beneficiar da exclusão da área de reserva
legal preservação permanente, e servidão florestal da base de cálculo do ITR.
Na época dos fatos, também estava em vigor a Instrução Normativa da SRF n.o
256, de 2002, cujo artigo 9.o, § 3.o, inciso I, previa que, para a exclusão da área tributável, as
áreas relacionadas no seu caput, entre elas a de reserva legal, deveriam ser obrigatoriamente
informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de
até seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR.
No presente caso o ADA foi devidamente entregue. Além disso, foi apresentado
exemplo do laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo habilitado e com as normas
ABNT. O que foi o caso dos autos (e-fls. 158 e seguintes).
Nesse sentido, o laudo teria a seguinte conclusão sobre as áreas de preservação
ambiental:
As áreas dos Gleissolos da Fazenda Sertãozinho, que são alagadas e ou recebem
águas dos Rios Ivinhema e São Bento, que totalizam 632,08 ha, são áreas
úmidas e devem constituir áreas de preservação permanentes (APP).
Assim, destacamos que na Fazenda Sertãozinho a existência de 632,08 há de
solos Gleissolos Háplicos, são típicos de áreas de várzea, e devem ser
caracterizada como áreas de proteção ambiental (APP).
Nas áreas de Gleissolos Háplicos a vegetação apresenta dois tipos básicos: um
tipo com 175 ha composta por capim Brachiaria humidicola e outra com 475 há
composta por vegetação nativa.
Em relação ao tema, a decisão de primeira instância assim se pronunciou
No lançamento impugnado, embora o contribuinte tenha comprovado a apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental, com a indicação da área de preservação
permanente de 457,6 ha, deixou de trazer laudo técnico que discriminasse e
quantificasse tais áreas de acordo com tipificação legal própria.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

Com a impugnação, trouxe o interessado laudo de quantificação da cobertura vegetal,
elaborado por engenheiro agrônomo, com anotação de responsabilidade técnica, em que
o profissional afirma que na propriedade, "para as definições de A. P. P."
existem três áreas que totalizam 290,7061 ha.
Entretanto, a peça técnica não faz a discriminação das áreas de preservação permanente
de acordo com sua tipologia legal, o que se faz necessário, pois na apreciação desse tipo
de prova, cabe à instância julgadora administrativa verificar estritamente a
consentaneidade da situação fática à previsão legal de isenção, que se faz em termos
estritos,
conforme o art. 111 do Código Tributário Nacional.
Assim, diante da informação que o laudo apresenta o respectivo ART - Anotação
de Responsabilidade Técnica, conforme a Lei Federal n° 6.496/77, e registrado no Conselho
Regional de Engenharia, bem como com as áreas devidamente discriminadas, entendo ser
possível o afastamento da área de vegetação nativa de 475 há, conforme o demonstrativo do
imposto e área declarada do ADA, descrito na e-fl. 62.
Tendo em vista que não existe estipulação legal de prazo para entrega do
ADA, entendo que, não obstante a obrigatoriedade de sua apresentação, a entrega fora do prazo
fixado na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 256, de 2002, mas em data
anterior à do início da ação fiscal, tal como ocorreu na hipótese, não pode justificar a negação ao
direito do contribuinte à isenção do imposto que a exclusão dessas áreas representa. Esse
tem sido entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do
Acórdão n.o 2102-001.602, de 27.10.2011, cuja ementa a seguir transcreve-se abaixo:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ¬ ITR Exercício:
2001 ITR. EXCLUSÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL. ADA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A despeito de ser obrigatória desde o exercício 2001, a apresentação do ADA ao Ibama
como condição para a exclusão das áreas de reserva legal e preservação
permanente para fins de tributação pelo ITR, a lei não estabelece um prazo para a
sua apresentação. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 2.a Turma.
Acórdão n.o 2102¬001.602, de 27.10.2011).
A Lei n° 9.393. de 1996 em seu art. 10, § 1 °, inciso II, item b, acima transcrito.
determina as condições para que uma área seja considerada área de interesse ecológico e passível
de dedução da área tributável pelo ITR:
Art. 10. (...)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual. e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior.
O Decreto 4.382/2002, em seu art. 15, dispõe sobre as Áreas de Interesse
Ecológico:
“Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei n 0 9.393, de 1996, art. 10, § 1 0 , inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural".
O Código Florestal vigente na época dos fatos, Lei n.o 4.771, de 1965, prescrevia
ser área de reserva legal aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flora nativas. Seu artigo 16, ao regular a supressão de florestas ou
outras formas de vegetação nativa, estipulava a manutenção de um percentual da propriedade
rural a título de reserva legal, in verbis:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I- oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada
na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166­67, de 2001)
II- trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado
localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e
quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III- vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV- vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada
em qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
[...]
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas.
[...]
.§4° A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de
aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos,
quando houver:
I­ o plano de bacia hidrográfica;
II- o plano diretor municipal;
III­ o zoneamento ecológico­econômico;
IV- outras categorias de zoneamento ambiental; e
V- a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida.
[...]
§8oA área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Ademais, para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de
preservação permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.611 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720175/2007-11

conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016,
tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
Entendo, que frente às informações prestadas, documentos juntados ao feito,
legislação e análise do conteúdo lançado é possível afastar da tributação de área pretendida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher as
preliminares de cerceamento de direito de defesa, para no mérito DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para deduzir da área tributável do imóvel a de 457,6 há, da base
de cálculo do ITR.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital